Tribunal: TJDFT
Processo: 0732418-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 53614398.

3. Na inicial, narra a parte autora ter sido autuada no dia 21/08/2021, por infração ao disposto no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o que deu origem ao Auto de Infração de Trânsito – AIT no S003424472. Em razão de supostos erros processuais praticados pela Autarquia de Trânsito, notadamente quanto ao descumprimento de prazos decadenciais, além de vícios formais na lavratura do Auto de Infração, requereu que todo o procedimento seja arquivado.

4. Em razões recursais alegou a recorrente preliminar de decadência do direito de punir, com base nas disposições contidas nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Suscitou ainda nulidade do Auto de Infração, em razão de suposta inobservância dos requisitos elencados no artigo 280 do mesmo diploma.

5. Com relação à decadência, pontuou o Juízo de origem que as alterações do art. 282 do CTB, trazidas pela Lei 14.229/2021, entraram em vigor apenas após o prazo de 180 dias da publicação oficial, conforme previsto no artigo 7o, III, surtindo efeitos a partir de 19/04/2022. Assim, levando-se em conta o prazo decadencial de 360 dias incidente ao caso (artigo 282, §6o, CTB), a notificação de penalidade poderia ocorrer até a data de 14/4/2023, não havendo que se falar em decadência, haja vista a notificação de penalidade ter ocorrido em fevereiro de 2023, conforme asseverou o magistrado sentenciante.

6. Verifica-se equívoco por parte do Juízo de origem. Diferentemente do que constou da sentença recorrida, aplica-se ao caso em questão o artigo 7o, I, da Lei no 14.229/2021, ora transcrito:

Art. 7o Esta Lei entra em vigor:

I - na data de sua publicação, quanto aos arts. 1o, 3o, 4o e 5o, ao inciso I do art. 6o, às alterações do art. 2o aos arts. 131, 271 e 282 e, também no art. 2o, à inclusão do art. 338-A na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

7. Tendo em vista que a recorrente apresentou defesa prévia, considera-se o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para expedição das notificações das penalidades previstas no artigo 256 do CTB (artigo 282, §6o).

8. Levando-se em conta que a Lei no 14.229/2021 foi publicada no Diário Oficial da União em 22/10/2021, e que as alterações do artigo 282 do CTB entraram em vigor na data de publicação da referida lei, a Autarquia de Trânsito teria até 17/10/2022 para notificar a recorrente acerca da penalidade imposta, contudo, o fez apenas em 27/02/2023 (ID 53614386, pág. 3), ficando, assim, evidenciada a decadência do direito de punir.

9. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade do Auto de Infração no S003424472, e, por consequência, do Procedimento Administrativo no 0055.00072263/2021-36, em razão da decadência do poder de punir.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.